Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-08.2022.8.11.0039
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000369-08.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HOSANA MADALENA DOS SANTOS - CPF: 015.588.121-30 (APELANTE), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
.

N. Recurso:
1000369-08.2022.8.11.0039.

Recorrente:
HOSANA MADALENA DOS SANTOS.

Recorridos:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
06 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN. OMISSÃO NA GUARDA DE BEM APREENDIDO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que condenou o demandado ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 13.347,00, em razão do furto de motocicleta Honda/CG 160 Start, placa RAV-8E55, ano 2021, ocorrida em 01/12/2021, enquanto se encontrava sob custódia do DETRAN/MT. O Juízo de origem indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil do ente público pelo furto do veículo apreendido em seu pátio; (ii) definir a ocorrência de dano moral indenizável; (iii) examinar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (iv) fixar o índice de correção monetária, e juros, aplicável à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade objetiva da Administração Pública, que se fundamenta na teoria do risco administrativo, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão estatal e o prejuízo sofrido pelo administrado.

Estando o bem sob guarda e custódia do Estado, é dever da Administração assegurar sua integridade até a restituição ao proprietário.

O furto da motocicleta no interior do pátio do DETRAN configura omissão culposa e quebra do dever de vigilância, atraindo o dever de indenizar pelos danos materiais suportados.

O dano moral também se caracteriza, na hipótese,
in re ipsa
, pela perda do bem que se encontrava sob responsabilidade da Administração, sendo desnecessária a prova específica do prejuízo moral, diante dos transtornos e abalo decorrentes da conduta omissiva estatal.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece a responsabilidade civil da autarquia por furtos ocorridos em seus pátios, bem como a configuração de danos materiais e morais (N.U 0001834-09.2017.8.11.0051, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 23/11/2021; N.U 1000105-07.2016.8.11.0037, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20/07/2020).

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

Não subsiste a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009, art. 27), não há condenação dessa natureza quando ausente litigância de má-fé.

Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre o valor das condenações deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora, sendo os juros contados do evento danoso e a correção a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Estado responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de furto de veículo sob sua guarda em pátio do DETRAN, configurando-se a omissão culposa.

O dano moral decorrente da perda de bem sob custódia estatal é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica.

É indevida a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo comprovada litigância de má-fé.

Sobre o valor das condenações deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 0001834-09.2017.8.11.0051, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 23/11/2021; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000105-07.2016.8.11.0037, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20/07/2020; TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado nº 1000429-84.2016.8.11.0008, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/03/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença (ID 291696886), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 13.347,00 (treze mil, trezentos e quarenta e sete reais) à autora, a título de danos materiais, valor a ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde o evento danoso.

O reclamado foi isento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001, e condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, conforme § 2º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente alega ter sofrido transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e requer a reforma da sentença, com a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos do recurso, pleiteando a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou pela ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção, devolvendo os autos para o regular prosseguimento (ID 297828384).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, na data de
14/07/2025
(ID 299560390), o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal. Da decisão,
as partes não se opuseram
.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Segundo consta da petição inicial, a autora é proprietária da motocicleta Honda/CG 160 Start, placa RAV-8E55, ano 2021, a qual foi apreendida pela Polícia Militar em 23/11/2021, por irregularidades no processo administrativo de transferência para o seu nome.

Alega que, após regularizar o processo de transferência, quitar as multas aplicadas na data da apreensão e pagar a taxa referente a quatro dias de permanência no pátio, dirigiu-se ao local em 1º/12/2021 para retirar o veículo, ocasião em que foi surpreendida com a informação de que a motocicleta havia sido furtada.

Informa, ainda, que compareceu diversas vezes à Ciretran e à Delegacia em busca de esclarecimentos sobre os procedimentos adotados, porém não obteve qualquer informação ou restituição da motocicleta furtada.

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a autarquia reclamada ao pagamento de
R$ 13.347,00 (treze mil, trezentos e quarenta e sete reais)
à autora, a título de
danos materiais,
e
indeferiu
o pedido de
dano moral.

Pois bem, com efeito
,
a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva dos entes da administração pública, prescindindo esta de culpa para se caracterizar.

Logo, há que se reconhecer o acerto da sentença monocrática ao condenar o reclamado à reparação do prejuízo material enfrentado pela reclamante. A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS –
FURTO DE VEÍCULO NO INTERIOR DO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL - CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória atinentes aos danos materiais.
(Recurso Inominado nº 1000429-84.2016.8.11.0008. Relator: Dr. Sebastiao de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018).

Registre-se que “
a responsabilidade civil do Estado, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; e c) desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais
” (Cahali. Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado, 3ª edição, Ed. RT, pág. 40 e 44).

Assim, evidenciado o nexo causal entre a conduta praticada pelo recorrido (omissão culposa) e o dano experimentado pela recorrente, caracterizado está o dever de indenizar.

Além disso,
não há se falar em inocorrência de danos morais
, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da subtração de sua motocicleta, que se encontrava sob a guarda do reclamado, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MOTOCICLETA APREENDIDA - FURTO DE PEÇAS DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Revela-se inadmissível que o particular sofra com a perda de um patrimônio que estava em poder do Estado, e nessas condições foi furtado, ainda que o bem estivesse legalmente apreendido em razão da atuação estatal. 2. Desse modo, devidamente comprovado o dano material sofrido pelo reclamante, a omissão culposa da Administração, e o nexo de causalidade entre um e outro, resta evidenciado o dever de indenizar, devendo ser mantida a indenização por danos materiais imposta na sentença.
3. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte recorrente, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta
. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5.

Restando configurada omissão no dever de guarda do bem por parte do recorrente, a obrigação de fazer deve ser mantida. 6.

Recurso conhecido e não provido.
(N.U 0001834-09.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021) (grifei).

FURTO DE MOTOCICLETA NO INTERIOR DO PÁTIO DO CIRETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO –
DANO MORAL – COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A autarquia deve ser responsabilizada pela omissão ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja furtado do pátio onde se encontrava
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória atinentes aos danos morais.
(N.U 1000105-07.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por outro lado,
impõe-se a exclusão dos honorários advocatícios fixados na sentença
. Isso porque, conforme dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009,
não há condenação ao pagamento de custas e honorários pela parte vencida em primeiro grau de jurisdição
, salvo nos casos de comprovada litigância de má-fé.

No caso em análise, não há qualquer indício de que a parte recorrida tenha agido de forma temerária, com dolo processual ou intuito protelatório que justifique a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal mencionado.

Assim, inexiste amparo legal para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto, afastando-se integralmente a verba honorária fixada em primeiro grau, em estrita observância ao princípio da legalidade e ao regime jurídico próprio dos Juizados Especiais.

No tocante ao termo inicial e aos índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, estes devem ser adequados aos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
condenar
a autarquia recorrida ao pagamento, em favor da recorrente/reclamante, da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, bem como
afastar
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da referida lei, observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por fim, determino,
de ofício
, que sobre o valor das condenações por danos materiais e morais incida exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, aqueles contados a partir do evento danoso e esta a partir do arbitramento, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025